Tribunal: TJSP
Processo: 1011521-40.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011521-40.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S.A., é embargado
FRANCIELDO FRANCISCO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011521-40.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 36.696
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011521-40.2019/50000
EMBARGANTE: Caixa Seguradora Especializada em Saúde S/A
EMBARGADO: Francieldo Francisco de Oliveira
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Itaquera 5a Vara
Cível
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição, obscuridade
ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida reabertura de
discussão sobre matéria examinada pelo acórdão. Embargos
rejeitados.
VOTO n.° 36.696
Vistos.
São embargos de declaração opostos
contra acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela Ré. A Turma Julgadora
entendeu que, embora a inscrição em aplicativo de transporte de
passageiros fosse incompatível com a cláusula de perfil, que
mencionava a utilização do automóvel para fins particulares, o
Autor tinha direito à indenização securitária, pois o roubo ocorreu
durante o trajeto para o trabalho, inexistindo agravamento do risco.
A
Embargante
aponta
omissão
quanto à aplicação dos artigos 765 e 766 do Código Civil, pois a
omissão de circunstância que influencia a aceitação da proposta e a
precificação do prêmio enseja a perda da garantia, ainda que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011521-40.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 36.696
3
momento do sinistro o automóvel segurado não estivesse sendo
utilizado para transporte de passageiros.
Recurso tempestivo e regularmente
processado.
É o relatório.
Inexiste contradição, omissão ou
obscuridade no julgado que objetivamente assinalou: “A afirmação
falsa no questionário que acompanha a proposta de seguro, de
sorte a reduzir o prêmio, configura violação ao dever de boa-fé
objetiva, porque impõe à seguradora risco maior do que aquele
assumido por conta do prêmio recebido e, por isso, acarreta a
perda do direito à indenização contratada. Mas para tanto é
imprescindível que se identifique a omissão voluntária, a
declaração falsa, ou o efetivo agravamento do risco no caso
concreto.
É incontroverso que, à época da
contratação, o Autor ainda não estava inscrito no aplicativo, o que
ocorreu apenas 21 dias antes do sinistro, circunstância suficiente
para afastar a má-fé do Autor.
Ademais, imperativo reconhecer a
inexistência de efetivo agravamento do risco no caso concreto. De
fato, como bem observado pela sentença, o furto ocorreu às 5h,
quando o Francieldo se dirigia ao restaurante Almanara, onde
trabalha como encarregado de cozinha. O horário é compatível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011521-40.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 36.696
4
com o deslocamento do bairro Vila Nova Curuçá, onde reside,
para o centro da cidade, anotando-se que o Autor inicia sua
jornada às 6h30min (fls. 34). Nada sugere que, neste percurso,
estivesse transportando passageiros”.
Como visto, a omissão do segurado
não enseja automática perda da garantia se não se constata, no caso
concreto, má-fé ou agravamento do risco.
Os presentes embargos ao induzirem
o reexame de matéria já apreciada, manifestam mero
inconformismo com o resultado do julgamento, fugindo de sua
finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo acórdão.
Ante o exposto, ficam rejeitados os
embargos de declaração.
Pedro Baccarat
Relator